Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-69.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000553-69.2023.8.05.0104 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILA MATOS DOS SANTOS CIPRIANO Advogado(s): EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES SUPERIORES À MÉDIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. Como cediço, a caracterização do dano moral exige prova de ofensa concreta a direitos da personalidade. Tal circunstância se verificou no caso dos autos, pois, diferentemente do que concluiu a sentenciante, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica. 3. Não bastasse, a cobrança de valores discrepantes com a média de consumo da unidade da apelante se estendeu por meses, o que causa transtornos que transcendem o mero aborrecimento da vida cotidiana, especialmente no presente caso, considerando a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e o fundado receio de corte no serviço, no caso de não pagamento. 4. Houve, ademais, verdadeiro desvio do tempo produtivo da consumidora, dada a necessidade de dedicar parte considerável de seu tempo para a solução do problema causado exclusivamente pela apelada. 5. Destarte, de rigor a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 7. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000553-69.2023.8.05.0104, sendo apelante DANILA MATOS DOS SANTOS CIPRIANO e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.